Tribunal: STF
Processo: RE 1301079
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de acréscimo de 20% ao tempo de serviço, mantida a inatividade. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXXV, 40, § 10, e 71, inciso III, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade do acréscimo de 20% ao tempo de serviço dos policiais federais que ingressaram no serviço antes da revogação da Lei nº 3.131/1957, ressaltando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Afirma a impossibilidade de reanálise do mérito das decisões administrativas do Tribunal de Contas da União pelo Poder Judiciário. Alega contrariado o princípio da igualdade. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, III da CF/88, exerce o controle externo sobre a legalidade das concessões de aposentadorias. 
    A aposentadoria é regida pela lei vigente à época da passagem para inatividade, havendo direito adquirido apenas no caso de encontrarem-se presentes os requisitos exigidos para concessão do benefício na vigência da antiga legislação. 
    Sendo assim, adoto como razão de decidir os fundamentos constantes da bem lançada sentença, com os quais compartilho: 
    "(...) 2. A lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode ser aplicada retroativamente, não se devendo confundir o regime jurídico para aquisição do tempo de serviço com o regime jurídico para a concessão da aposentadoria. 3. Assim, entendo que não há que se falar em ilegalidade no acréscimo de 20% sobre o tempo de serviço trabalhado sob a égide da Lei nº 3.313/1957, que garantia ao policial o direito de se aposentar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço, uma vez que os dias trabalhados enquanto vigorava a citada Lei foram definitivamente incorporados ao patrimônio jurídico do autor . (...) Em outra sede, verifico que os Tribunais têm entendido, em situações como a presente, que é razoável que o período de inatividade seja computado para novo cálculo de tempo de serviço, para evitar o seu retorno à atividade, redução do valor de seus proventos ou a própria cassação do benefício concedido. (...)5. Ainda que o autor não tivesse tempo suficiente por ocasião de sua aposentadoria, ressalto que a própria Corte de Contas - Súmula TCU 74 - admite o cômputo do tempo de inatividade para completar o tempo mínimo necessário para a aposentadoria, na hipótese de a concessão ser tardiamente submetida a exame e julgamento, visando evitar a reversão à atividade de antigos servidores. Porém, tal cômputo não é admitido para acréscimo de tempo ou para a concessão de qualquer vantagem estatutária. 6. Nesta perspectiva, destaco que, na época em que foi concedida a aposentadoria do autor, em 2009, a Súmula 74 do TCU ainda não tinha sofrido a alteração para permitir o cômputo do período de inatividade tão só para aqueles que tivessem adquirido o direito ao benefício da aposentadoria antes da promulgação da Emenda Constitucional 20/98. Tal alteração se deu somente em 25 de julho de 2012 [1] , quando o autor já se encontrava aposentado há mais de 05 (cinco) anos. 7. Assim, considerando que há mais de 07 (sete) anos o autor se encontra na inatividade, entendo razoável que tal período seja computado para novo cálculo de tempo de serviço, para evitar o seu retorno à atividade, redução do valor de seus proventos ou a cassação do benefício concedido, tempo este que por si só seria mais que suficiente para compensar o acréscimo de 20% retirado pelo acórdão do TCU do tempo de serviço prestado pelo autor de 21/07/1981 a 19/12/1985. (...)" 
    [...]
    Discordar do Tribunal de origem demandaria reanálise da legislação de regência. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator